Tribunal: TJES
Processo: 5004174-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004174-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: LEONORA BUTZKE GASPERAZZO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria Jetibá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por LEONORA BUTZKE GASPERAZZO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os contratos de empréstimo nº 50-9175536/21 e 50-9078689/21, a fim de que as parcelas dele provenientes não sejam descontadas do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto.

Em suas razões – id. 1482853 – sustenta o Agravante, inicialmente, a regularidade dos descontos efetivados, considerando a assinatura da Agravada e a apresentação dos seus documentos no momento da contratação.

Questiona também a multa aplicada pelo Juízo a quo, pleiteando a sua redução em observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 2355115.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Aompanho integralmente o voto do e. relator por dar parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria Jetibá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por LEONORA BUTZKE GASPERAZZO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os contratos de empréstimo nº 50-9175536/21 e 50-9078689/21, a fim de que as parcelas dele provenientes não sejam descontadas do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto.

Em suas razões – id. 1482853 – sustenta o Agravante, inicialmente, a regularidade dos descontos efetivados, considerando a assinatura da Agravada e a apresentação dos seus documentos no momento da contratação.

Questiona também a multa aplicada pelo Juízo a quo, pleiteando a sua redução em observância aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 2355115.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na lide originária, questiona a autora/agravada os descontos realizados em seus proventos, vez que, segundo alega, não firmou qualquer contrato de empréstimo com a Instituição Financeira Agravante.

De início, relembro que o Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, expressamente dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Referida Corte Superior, sob a Sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou orientação no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Sob tais premissas, constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar a validade dos contratos firmados, mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

No caso ora em discussão, embora o Agravante alegue que a autora teria firmado os contratos, tendo, inclusive, recebido os valores em sua conta corrente, as alegações constantes na petição inicial rechaçam de forma veemente qualquer contratação, sendo tal fato corroborado pelo depósito judicial integral do montante discutido nos autos.

Verifico, assim, a boa-fé da autora, ao proceder à integral devolução dos valores não reconhecidos, situação que afasta, também, qualquer prejuízo da instituição financeira, que poderá receber de volta os valores relativos aos empréstimos.

Os questionamentos acerca da validade das assinaturas revelam-se incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento, sendo necessária ampla dilação probatória para resolução da quaestio.

A propósito:

EMENTA AGRAVO DE ISNTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RETENÇÃO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE APOSENTADORIA PRIVADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. In casu, não se extrai do conjunto probatório até então produzido, qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da transação bancária discutida na lide originária. A autenticidade da assinatura foi contestada pelo consumidor e a questão demanda instrução probatória, incompatível com esta estrita via recursal. (...) 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000586, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Sobre a multa arbitrada, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Orienta o Superior Tribunal de Justiça que a sua razoabilidade e proporcionalidade devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.

E isso porque a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Neste caso, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, sem qualquer limitação, destoa da razoabilidade, mormente levando em consideração os descontos mensais inferiores a R$ 100,00 (cem reais).

Portanto, merece guarida o pleito recursal, no ponto, para reduzir a multa arbitrada para a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto devido, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, firme nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para readequar a multa pelo descumprimento da obrigação.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS – SUSPENSÃO – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA ASSINATURA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – READEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, expressamente dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar a validade dos contratos firmados, mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

3. Embora o Agravante alegue que a autora teria firmado os contratos, tendo, inclusive, recebido os valores em sua conta corrente, as alegações constantes na petição inicial rechaçam de forma veemente qualquer contratação, sendo tal fato corroborado pelo depósito judicial integral do montante discutido nos autos.

4. Os questionamentos acerca da validade das assinaturas revelam-se incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento, sendo necessária ampla dilação probatória para resolução da quaestio.

5. Sobre a multa arbitrada, a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Orienta o Superior Tribunal de Justiça que a sua razoabilidade e proporcionalidade devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.

6. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, sem qualquer limitação, destoa da razoabilidade, mormente levando em consideração os descontos mensais inferiores a R$ 100,00 (cem reais).

7. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.